Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-21.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CAROLINE MENDES DE SOUSA - CPF: 692.995.871-91 (REPRESENTANTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A

Recurso nº:
1006694-21.2019.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente: Águas Cuiabá S.A

Recorrido: Caroline Mendes de Sousa

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FARTURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA ––
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – PAGAMENTOS EFETUADOS – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes na fatura para a média de consumo.

A cobrança indevida com pagamentos efetuados, decorrente de faturas impugnadas administrativamente ensejam o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e determinou
a)
a revisão da fatura com vencimento em março/2019 da matrícula 353674-2, com base na média do valor dos últimos 12 ciclos de consumo faturados;
b)
revisão das faturas impugnadas de nov/18 (R$ 253,58), dez/18 (R$ 227,86), jan/19 (R$ 275,86), fev/19 (R$ 224,02), mar/19 (R$ 321,40), abril/19 (R$ 223,05), maio/19 (R$ 270,08) e junho/19 (R$ 386,22), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos, com abatimento de valores pagos a maior e/ou emissão de nova fatura com eventual valor remanescente; e
c)
condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de afastar a condenação da indenização por danos morais. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por se mostrar desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar a configuração dos danos morais e se o valor é adequado.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela procedência dos pedidos trazidos na petição inicial, determinando o refaturamento das faturas mencionadas, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais, limitando-se o recurso ao afastamento ou redução dos morais, em nada questionando quanto às demais condenações.

Em suas razões recursais, sustenta que as duas reclamações efetuadas na via administrativa não rendem ensejo à condenação por danos morais.

Apesar de o aborrecimento que a parte recorrida alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.
Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a incongruência dos valores contidos na fatura em cotejo com a média de consumo, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial. Na hipótese em exame, inexiste a suspensão do serviço ou a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito,
havendo apenas a reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, humilhação, tampouco teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

A ausência dessas singularidades dificulta o reconhecimento de que a falha na prestação dos serviços tenha ultrapassado a linha do mero dissabor.

Em situações semelhantes já me manifestei: N.U. 0015836-60.2019.811.0003, julgado em 05.03.2020; N.U 0041818-82.2019.811.0001, julgado em 12.03.2020; N.U. 0041790-17.2019.811.0001, julgado em 07.05.2020.

Cito, ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o refaturamento das faturas para o restabelecimento ao
status quo ante
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reforma a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº:
1006694-21.2019.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente: Águas Cuiabá S.A

Recorrido: Caroline Mendes de Sousa

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FARTURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA ––
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – PAGAMENTOS EFETUADOS – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes na fatura para a média de consumo.

A cobrança indevida com pagamentos efetuados, decorrente de faturas impugnadas administrativamente ensejam o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que reformou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, porquanto, não houve a suspensão dos serviços nem mesmo a inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se cobrança indevida de faturas acima da média de consumo de água, posto que a parte promovente se insurge com relação as cobranças das faturas
com vencimento nov/18 (R$ 253,58), dez/18 (R$ 227,86), jan/19 (R$ 275,86), fev/19 (R$ 224,02), mar/19 (R$ 321,40), abril/19 (R$ 223,05), maio/19 (R$ 270,08) e junho/19 (R$ 386,22), posto que a média de seu consumo nas faturas anteriores era no importe de R$ 136,00
.

O magistrado Relator entendeu pela ilegalidade das faturas cobradas acima da média de consumo da parte promovente, mantendo a determinação de revisão das faturas, com abatimento dos valores pagos indevidamente, entretanto, excluiu a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por entender que os fatos não ultrapassaram o mero dissabor.

Em que pese o entendimento do relator, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois da análise dos autos, há evidente excesso a ensejar a revisão das faturas contestadas e não há comprovação de fator que justifique tão excessivo aumento no consumo. Assim, restando demonstrada a elevação da média de consumo, sem demonstração de fator que justifique, de rigor o reconhecimento de falha na prestação de serviço. Acertada, pois, a sentença quanto à adequação das faturas contestadas à média de consumo comprovada nos autos.

Quanto ao dano moral, igualmente acertada a sentença, posto que devidamente comprovados os pagamentos indevidos, mesmo com a contestação das faturas na esfera administrativa, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nenhum reparo a fazer, pois foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº:
1006694-21.2019.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente: Águas Cuiabá S.A

Recorrido: Caroline Mendes de Sousa

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FARTURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA ––
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – PAGAMENTOS EFETUADOS – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes na fatura para a média de consumo.

A cobrança indevida com pagamentos efetuados, decorrente de faturas impugnadas administrativamente ensejam o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que reformou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, porquanto, não houve a suspensão dos serviços nem mesmo a inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se cobrança indevida de faturas acima da média de consumo de água, posto que a parte promovente se insurge com relação as cobranças das faturas
com vencimento nov/18 (R$ 253,58), dez/18 (R$ 227,86), jan/19 (R$ 275,86), fev/19 (R$ 224,02), mar/19 (R$ 321,40), abril/19 (R$ 223,05), maio/19 (R$ 270,08) e junho/19 (R$ 386,22), posto que a média de seu consumo nas faturas anteriores era no importe de R$ 136,00
.

O magistrado Relator entendeu pela ilegalidade das faturas cobradas acima da média de consumo da parte promovente, mantendo a determinação de revisão das faturas, com abatimento dos valores pagos indevidamente, entretanto, excluiu a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por entender que os fatos não ultrapassaram o mero dissabor.

Em que pese o entendimento do relator, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois da análise dos autos, há evidente excesso a ensejar a revisão das faturas contestadas e não há comprovação de fator que justifique tão excessivo aumento no consumo. Assim, restando demonstrada a elevação da média de consumo, sem demonstração de fator que justifique, de rigor o reconhecimento de falha na prestação de serviço. Acertada, pois, a sentença quanto à adequação das faturas contestadas à média de consumo comprovada nos autos.

Quanto ao dano moral, igualmente acertada a sentença, posto que devidamente comprovados os pagamentos indevidos, mesmo com a contestação das faturas na esfera administrativa, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nenhum reparo a fazer, pois foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020